Tribunal: TJDFT
Processo: 0753156-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0753156-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OLIMPIO GOMES DA SILVA, ANDREA ALVES DE CARVALHO, LAYS MAIA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do ente federativo. A decisão manteve a execução do título judicial, não acolhendo as alegações de ilegitimidade passiva, inexigibilidade da obrigação e excesso de execução. A parte agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, pois a exequente é aposentada e, portanto, vinculada ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF). Argumenta que a aposentadoria rompe o vínculo jurídico-administrativo com a Administração Direta, estabelecendo relação de natureza previdenciária com o Iprev/DF, autarquia dotada de personalidade jurídica própria, orçamento e recursos independentes. Pondera a inexigibilidade da obrigação, por configurar coisa julgada inconstitucional à luz do Tema 864, do STF e alega excesso de execução, especialmente quanto à aplicação da taxa Selic sobre montante consolidado, o que implicaria anatocismo. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva, a inexigibilidade do título executivo e a correção da forma de cálculo, além da atribuição de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que as teses jurídicas expendidas pelo recorrente não se revestem de plausibilidade. No presente caso, ao menos em juízo de cognição não exauriente, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Isso porque, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o ente distrital se afigura como garantidor das obrigações debitadas ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF), assumindo responsabilidade subsidiária pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e seus dependentes. Veja-se: “§ 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”. Portanto, o Distrito Federal possui legitimidade passiva para integrar a lide em que se discute o direito à concessão de aposentadoria ou mesmo o pagamento de proventos, uma vez que tais obrigações repercutem diretamente na esfera patrimonial do aposentado, podendo ensejar responsabilidade do ente federativo. Da mesma forma, em tese, revela-se obstada, por força da coisa julgada material, a incidência do Tema 864, do excelso STF, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença não é via adequada para que se alcance a pretendida desconstituição do título executivo judicial. Mesma exegese se aplica em relação às alegações de ausência de previsão orçamentária para pagamento da verba devida em 2015, bem como a respeito da afirmada ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. Tais alegações, cabe consignar, foram objeto de apreciação na fase de conhecimento da ação coletiva, de forma que, em princípio, se encontrariam sob a proteção da coisa julgada. No que se relaciona ao afirmado excesso de cobrança,a pretendida aplicação da Selic em montante apartado daquele que se apurou até a vigência da EC no 113/21 parece não corresponder à exegese legal, pois, em juízo prelibatório, o que se revela obstada é a incidência de tal índice de forma cumulada com outros, no mesmo período de apuração.Ainda em princípio, a Resolução CNJ 303/19, ao determinar a observância do cômputo da Selic sobre o montante consolidado da dívida, parece amoldar-se ao que foi estabelecido por lei, não se vislumbrando, em tese, a inconstitucionalidade afirmada. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida o pedido liminar. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora eventual